Tribunal: CARF
Processo: 10283.722538/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722538/2016-79
ACÓRDÃO
2101-003.277 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO AMAZONAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA. PREBENDA. FALTA DE ELEMENTOS
QUE
JUSTIFIQUEM
PAGAMENTOS
DIFERENCIADOS.
FALTA
DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO MISTER RELIGIOSO OU PARA
SUBSISTÊNCIA DO RELIGIOSO. REMUNERAÇÃO CARACTERIZADA.
São considerados remuneração os valores despendidos pelas entidades
religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão
religiosa ou membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou
de ordem religiosa, quando não há a apresentação das informações
contábeis, ou elementos que justifiquem o pagamento de valores
diferenciados, ou documentação que demonstre que os valores foram
pagos exclusivamente em razão do mister religioso ou para subsistência do
ministro ou membro e de sua família.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.277 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722538/2016-79
2

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo tem por objeto impugnação ao Auto de Infração, lavrado em
face do contribuinte em epígrafe, para apuração de contribuições previdenciárias
devidas pela empresa (parte PATRONAL), incidentes sobre as bases de cálculo
apuradas. Os valores totais apurados no Auto de Infração (fls. 58-62) foram os
seguintes:
CP PATRONAL - CONTRIB EMPRESA/EMPREGADOR-- LANÇ OF R$ 2.053.836,74
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2016) R$
777.791,82
MULTA PROPORCIONAL (75%) R$ 1.540.377,52
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (TOTAL) R$ 4.372.006,08
O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão
explicitados no Relatório Fiscal (fls. 63-69) e nos demais documentos carreados
aos autos pela fiscalização, resumidos a seguir:
Segundo consta no Relatório Fiscal, o Fato Gerador do crédito tributário foi a
prestação de serviço remunerado, materializado pelos pagamentos efetuados a
pessoas físicas por serviços prestados, enquanto segurados obrigatórios da
previdência social na qualidade de contribuintes individuais - CI. Os valores da
remuneração foram informados na "Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF, código 588 - Serviços Prestados por Pessoas Físicas" e, assim como,
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.277 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722538/2016-79
3
os dados cadastrais dos beneficiários não foram informados na Guia de
Informações do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP
O sujeito passivo é uma associação religiosa e os valores pagos a pessoas físicas,
declarados na DIRF e omitidos na GFIP, em tese, poderiam se constituir em
pagamentos efetuados a ministros de confissão religiosa e, dessa forma, estariam
fora do alcance da tributação da Contribuição Social Previdenciária - CSP.
Entretanto, verifica-se que estes pagamentos não se enquadram na situação
excludente prevista no §13, do artigo 22, da Lei no 8.212, de 1991 (vigente à
época), ou seja, retribuição visando exclusivamente o sustento ou subsistência
dos beneficiários.
Nos pagamentos efetuados pelo sujeito passivo, verifica-se uma significativa
variação dos valores pagos a cada um dos beneficiários, demonstrando que
possuem caráter remuneratório, calculado de acordo com a natureza, quantidade
e forma de execução do trabalho, ou, ainda, conforme as possibilidades
financeiras de cada igreja, conforme prevê o art. 78, do estatuto, ou seja, de
acordo com o que for arrecadado.
Há que se considerar, ainda, que se esses valores se referem a dispêndios
relacionados a assistência, manutenção e sustento ou subsistência dos
beneficiários, haveria de existir os comprovantes dessas despesas (moradia,
vestuário, alimentação etc.) que, solicitados através de "Termo de Intimação
Fiscal", não foram entregues pelo sujeito passivo.
O valor da remuneração foi arbitrado tendo como base os valores informados na
DIRF em razão da falta de apresentação e/ou apresentação deficiente das
informações e documentos solicitados pela fiscalização, através de termos de
intimação.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração no dia 20/04/2016 (fls. 133-
134) e apresentou impugnação no dia 18/05/2016 (fls. 263-288), considerada
tempestiva pelo órgão preparador (fl. 2058) alegando, em síntese, que:
- preliminarmente, argui a nulidade por vicio formal, visto a falta de
detalhamento, os pormenores e a imprecisão do suposto delito mostram a
violência cometida contra a Impugnante, que, no mínimo, representaria um dos
mais brutais casos de Cerceamento do Direito de Defesa do Contribuinte. A
descrição dos fatos mostra-se de simplicidade Franciscana, sem apontar nada in
concreto, apenas menciona que a documentação apresentada pela ora
Impugnante não justificam as diferenças apontadas. Diante dos vícios insanáveis
constantes do MPF e do PAF é que a Impugnante argui, de plano, sejam
ANULADOS ambos os atos administrativos, porquanto à margem da Constituição
Federal e do Procedimento Administrativo Fiscal. A declaração de nulidade por
vício formal está alinhada no art. 173, inciso II do Código Tributário Nacional. A
matéria também foi disciplinada pela Coordenação do Sistema de Tributação no
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.277 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722538/2016-79
4
Ato Declaratório (Normativo) COSIT n° 2, de 3 de fevereiro de 1999, que,
dispondo sobre a nulidade de lançamentos que contiverem vício formal e sobre o
prazo decadencial para a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário objeto
de lançamento declarado nulo por essa razão, determina que tais atos devem ser
declarados nulos pela autoridade competente.
- que o uso de presunção e/ou ficção é admitido pelo sistema, inclusive na seara
tributária, desde que temperado com as devidas cautelas, sob pena de violação
aos Princípios da Legalidade, Tipicidade, Isonomia, Capacidade Contributiva,
Ampla Defesa e Razoabilidade, dentre outros.
- Em relação ao mérito, tece considerações acerca da ilegitimidade do valor
arbitrado, pois o contribuinte não deve o tributo no valor arbitrado, visto que está
comprovado, o seu devido recolhimento e pode ser perfeitamente comparado
com os efetivamente comprovados quando do envio destes para o sistema do
órgão competente.
- Em assim sendo, e no mais absoluto cumprimento do princípio da legalidade em
obediência ao direito positivado, não há que se falar em créditos tributários de
valores astronômicos, como quer o r. AFRFB, afinal conforme se verifica esses
valores estão todos pagos, sem exceção.
- No tocante a licitude da cobrança dos impostos daqueles que abraçam a missão
religiosa, fazendo votos próprios, a Impugnante de maneira nenhuma infringe a
legislação, pois entende que: por serem os religiosos como qualquer cidadão,
titulares de direitos fundamentais, o Decreto n° 3.048/99, com a redação dada
pelo Decreto n° 4.079/2002, estabelece em seu art. 9o, V, “c”, que o ministro de
confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação
ou de ordem religiosa, são segurados obrigatórios da previdência social, na
condição de "contribuinte individual".
- fica evidente que a atividade pastoral não é relação de emprego, e que a
prestação de serviços pelo pastor à entidade religiosa, não pode ser tida como
relação de emprego, visto que sua natureza é eminentemente religiosa, e que
está diretamente associada a fatores espirituais que não se identificam ou se
resumem em coisas materiais, dessa forma não existe contraprestação de ordem
econômica mensurável. Portanto, equivoca-se novamente o r. AFRFB, ao querer
caracterizar os Ministros Evangélicos como empregados da instituição religiosa,
ao fincar ligações com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, é no
mínimo uma agressão ao bom senso.
- Há que se levar em consideração a analogia do senso comum com relação ao
que se convencionou de Ministros de Confissão Religiosa, que engloba os
Pastores, Padres entre outros, entretanto, há que se verificar que os Pastores
constituem famílias e para tanto necessitam desse ganho para sua subsistência,
manutenção, sustendo seu e de seus familiares, razão pela qual cumpre por ora
fazer tal esclarecimento, não podendo em nenhuma hipótese ser caracterizado
como pagamento de remuneração.
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.277 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722538/2016-79
5
- Cita a Lei n° 8.212/91, § 13, art. 22, que estabelece:
Art. 22. (...)§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta,
para os efeitos desta Lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas
e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa,
membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem
religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência desde que
fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do
trabalho executado. (Incluído pela Lei no 10.170, de 2000).
- As teses defendidas pelo respeitoso Mestre Ives Gandra Martins Filho, é no
sentido de mostrar a clareza e as decisões dos tribunais, reafirmando que a
atividade pastoral não é uma relação de emprego, visto que a prestação de
serviço efetuada pelo pastor a entidade religiosa, que também não pode ser
denominada de "empresa" como equivocadamente a chamou o r. AFRFB - porque
sua natureza é exclusivamente religiosa, motivada por fatores espirituais que não
se identificam ou se resumem em coisas materiais
- Feitas todas essas considerações, há de se decidir pela Anulação dos autos de
infração, visto que provado e comprovado está que os impostos a que se referem,
estão pagos, razão pela qual não se pode arbitrar valores que causarão sua
duplicidade, e que, diga-se de passagem, é contra legis, pois caracterizaria por via
de consequência a bi tributação, o que de forma alguma é permitido no direito
positivado.
- Há ainda que se esclarecer que as variações de pagamentos efetuados aos
pastores, não podem ser conduzidas ao mero parâmetro de caráter
remuneratório, pois o que ocorre é que essas variações estão diretamente ligadas
a proporcionalidade referente as possibilidades financeiras de cada igreja,
conforme formalizado no Estatuto da IEADAM -artigo 78, ou melhor, de acordo
com o que foi arrecadado, e não poderia de forma alguma ser diferente vez que
estaria violando o princípio da justiça, por tratar-se de uma instituição religiosa,
pois se assim não fosse, é possível que os responsáveis por suas respectivas áreas
não elencariam esforços para efetuar trabalhos eficientes e eficazes perante a
coletividade, posto que o outro que estivesse laborando com fervor neste sentido
iria supri-lhes as necessidades.
- Faz-se mister que se traga a tona o Acordo da Santa Sé e a República Federativa
do Brasil que protege a imunidade dos religiosos. A promulgação do Acordo no
Brasil entre a Santa Sé, foi efetuado em 11 de fevereiro de 2010, considerando
que o ano calendário no caso é 2012, e se por hipótese não fosse, mesmo assim,
faria sentido visto que a lei só retroage para beneficiar. Em assim sendo, no que
diz respeito à imunidade tributária, o artigo 15 do acordo assim estabelece:
"Art. 15 - Às pessoas jurídicas eclesiásticas, assim como ao patrimônio,
renda e serviços relacionados com as suas finalidades essenciais, é
reconhecida a garantia de imunidade tributária referente aos impostos, em
conformidade com a Constituição."
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.277 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722538/2016-79
6
- Há que ser levado em consideração que na verdade, o Acordo Brasil -Santa Sé
nada acrescentou ao direito em vigor nos termos do art. 150, inciso VI, letras “b”
e "c" e § 4o da Constituição Federal, assim conformados:
"Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos
de lei.
§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as
finalidades essenciais das entidades nelas relacionadas."
- Diante de tudo que foi argumentado a luz da legislação, bem como, decisões das
Cortes Superiores, assim como a vasta literatura jurisprudência, a Impugnante
coloca-se ainda, a disposição desta Colenda Turma, para reafirmar seu
compromisso perante o órgão fiscalizador no sentido de compartilhar com o
entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que considera os religiosos e
padres que trabalham nas diversas igrejas, não são considerados empregados de
tais instituições.
Ao final, com base nesses argumentos, a autuada apresentou os seguintes
pedidos: (a) acolher a PRELIMINAR arguida, declarando a nulidade do Auto de
Infração por estar totalmente eivado de vício insanável, ou seja, não houve a
Ampla Defesa e o Contraditório. (b) No MÉRITO, seja dado total provimento à
Impugnação, com a consequente Anulação do Lançamento formalizado no Auto
de Infração, exonerando o Impugnante do pagamento do pretendido crédito
tributário, por força das provas materiais ora apresentadas.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ENTIDADE RELIGIOSA. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS
Para fins previdenciários, a instituição religiosa é equiparada à empresa, nos
termos da lei, não havendo qualquer distinção quanto à finalidade ou à natureza
do empreendimento analisado.
MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA. REMUNERAÇÃO.
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.277 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722538/2016-79
7
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA Cabível a cobrança da contribuição social previdenciária
quando o interessado não se insere no enquadramento legal excludente desta
cobrança.
ÔNUS DA PROVA.
Compete à impugnante a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos ou
modificativos do crédito tributário regularmente apurado. A prova documental
deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO A recusa na prestação de informações e na
apresentação dos livros contábeis, recibos de pagamentos e outros documentos
solicitados pela fiscalização autoriza o lançamento por arbitramento, com aferição
indireta da base de cálculo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo apresentou, nas folhas 2080/2088, recurso voluntário com as
seguintes alegações:
- Que a decisão de Primeira Instância Administrativa não levou em consideração a
eficácia dos princípios constitucionais da razoabilidade, verdade real, moralidade, ampla defesa,
segurança jurídica e interesse público. Cita jurisprudência.
- Discorre sobre a ilegitimidade do valor arbitrado, afirmando que está comprovado,
o seu devido recolhimento em parte.
- Que a decisão de 1a instância, não efetuou a apuração dos quadros analíticos, que
são as tabelas apresentadas pela fiscalização e os documentos que comprovam o pagamento
referente aos 11% da Contribuição dos contribuintes individuais, que foram efetuados pelos
Missionários de Confissão Religiosa — Pastores.
- Reafirma que a atividade pastoral não é relação de emprego, e que a prestação de
serviços pelo pastor à entidade religiosa, não pode ser tida como relação de emprego, visto que
sua natureza é eminentemente religiosa, e que está diretamente associada a fatores espirituais
que não se identificam ou se resumem em coisas materiais, dessa forma não existe
contraprestação de ordem econômica mensurável. Portanto, equivoca-se novamente o r. AFRFB,
ao querer caracterizar os Ministros Evangélicos como empregados da instituição religiosa, ao
fincar ligações com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, é no mínimo uma agressão
ao bom senso.
Ao final requer:
Ante o exposto, o Contribuinte Recorrente requer seja o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO conhecido e provido, reformando-se a r. decisão de Primeira
Instância, vez que o mesmo encontra-se em total cumprimento, julgando-se
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.277 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722538/2016-79
8
improcedente o Auto de Infração em objeto, e determinando-se seu
arquivamento, por não ter mais razão de ser.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da alegação de nulidade do auto de infração
Quanto à esta questão, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, §
12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE
21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
Pretende o Impugnante que o Auto de Infração seja anulado, visto a falta de
detalhamento do suposto delito, representando um caso de cerceamento do
direito de defesa.
Que a descrição dos fatos apenas menciona que a documentação apresentada
não justifica as diferenças apuradas. Que o uso da presunção deve ser temperado
com as devidas cautelas, sob pena de violação aos Princípios da Legalidade,
Tipicidade, Isonomia, Capacidade Contributiva, Ampla Defesa e Razoabilidade,
dentre outros.
As preliminares arguidas pelo Impugnante não procedem, no sentido de que as
autuações em tela foram efetuadas com preterição do direito de defesa,
ofendendo princípios constitucionais.
Isto porque, no tocante ao Auto de Infração lavrado, os atos administrativos neles
consubstanciados possuem motivo legal, tendo sido praticados em conformidade
ao legalmente estipulado. A fundamentação legal dos lançamentos de crédito é
apresentada no Relatório Fiscal e no anexo “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, onde consta toda a legislação que embasa os
lançamentos. Também traz o anexo denominado “Demonstrativo de Apuração”,
onde consta, por competência, a Base de Cálculo, a Alíquota, o Valor Devido e a
Multa, e o anexo “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora”, onde consta, por
competência, o detalhamento da multa e juros aplicados e o seu enquadramento
legal.
Possui, também, motivo de fato, tendo havido, pela fiscalização, a verificação
concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato.
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.277 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722538/2016-79
9
Cumpre também observar que os anexos já denominados e a planilha de cálculo
constante do Relatório Fiscal, ao indicarem as fontes e o método adotado para
apuração das bases de cálculo, os levantamentos, as alíquotas aplicadas, e as
contribuições exigidas, por competência, propiciaram o pleno exercício do direito
do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurado aos
litigantes em processo administrativo.
Haveria, sim, ofensa aos princípios em questão, caso não fosse oportunizado ao
sujeito passivo desde manifestar-se nos autos como produzir provas de suas
alegações, ou caso sua argumentação e/ou os elementos de prova trazidos na
defesa não fossem sopesados pelo órgão julgador ao qual se dirige.
Cumpre notar, ainda, que a fiscalização, no caso, atendeu ao disposto no artigo 25
do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011, reproduzido a seguir, ao anexar ao auto
deste processo: planilha com a Diferença de Base de Cálculo GFIP x DIRF (fls. 70-
131) e o Modelo Analítico Dinâmico das informações gerais da GFIP (fl. 132).
Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito (Decreto no 70.235, de 1972, art.
9o, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
E também, está registrado nos anexos do Auto de Infração a “Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal” e o “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora”, que
trazem o enquadramento legal da infração e da multa e juros. Constata-se,
portanto, que tanto as obrigações tributárias quanto à penalidade pelo seu
descumprimento, foram previstas em Lei, pelo que resta perfeitamente atendido
o princípio da estrita legalidade tributária. Logo, improcedente a irresignação
quanto à matéria.
Assim, resta afastada a preliminar de nulidade por vício formal arguida na peça de
defesa.
Do Mérito
O deslinde da presente contenda tem como núcleo a inclusão efetuada pela
fiscalização do conceito de remuneração, dos valores despendidos pela entidade religiosa aos
segurados contribuintes individuais que atuam como ministros de confissão religiosa.
Caso se comprove que os valores pagos aos segurados contribuintes individuais
eram remuneração exclusivamente ligada a atividade de ministro de confissão religiosa e ao seu
mister religioso nos termos da lei, não haveria que se falar em incidência da contribuição
previdenciária.
Neste sentido, importante transcrever o acórdão da impugnação, o qual informa
que o Relatório Fiscal demonstra que a autoridade fiscal buscou a comprovação de que os valores
apurados eram, de fato, dispêndios com ministro de confissão religiosa, o que não foi possível
constatar ante a ausência de documentos apresentados pela contribuinte, grifo nosso:
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.277 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722538/2016-79
10
Segundo a Autoridade Fiscal, o sujeito passivo é uma associação religiosa e os
valores pagos a pessoas físicas, declarados na DIRF e omitidos na GFIP, em tese,
poderiam se constituir em pagamentos efetuados a ministros de confissão
religiosa e, dessa forma, estariam fora do alcance da tributação da CSP.
Entretanto, verifica-se que estes pagamentos não se enquadram na situação
excludente prevista no §13, do artigo 22, da Lei no 8.212, de 1991, ou seja,
retribuição visando exclusivamente o sustento ou subsistência dos beneficiários.
O Impugnante, depois de intimado, deixou de apresentar as informações
contábeis em meio digital, apresentando apenas as folhas de pagamento dos
segurados empregados e não apresentou as folhas de pagamento dos
Contribuintes Individuais. Também deixou de apresentar os comprovantes de
reembolso de despesas (moradia, vestuário, ... dos religiosos que receberam
prebenda, conforme valores declarados na DIRF e nem apresentou motivos para
tal).
Em sua defesa, o Impugnante esclareceu que “deixa de atender a esse quesito em
razão de não ter como fazê-lo, vez que diferentemente da categoria de
ordenações de Padre (que não tem família no sentido de consorte), os Pastores as
formam, e convenha-se que juntar essa documentação, do ano de 2012 para
aproximadamente 290 pastores, é praticamente impossível, eis que mais uma vez
a Impugnante opta pela apresentação da verdade dos fatos”.
Os pagamentos efetuados pelo Impugnante a cada beneficiário são muito
variáveis, demonstrando, conforme noticiado no Relatório Fiscal, que possuem
caráter remuneratório, de acordo com a natureza, quantidade e forma de
execução do trabalho, ou
Em outro trecho do acórdão da impugnação, a autoridade lançadora apresenta os
motivos pelos quais os valores apurados não teriam características de retribuição concedida ao
ministro de confissão religiosa:
Os pagamentos efetuados pelo Impugnante a cada beneficiário são muito
variáveis, demonstrando, conforme noticiado no Relatório Fiscal, que possuem
caráter remuneratório, de acordo com a natureza, quantidade e forma de
execução do trabalho, ou ainda, conforme as possibilidades financeiras da igreja,
conforme previsto no art. 78 do próprio Estatuto da IEDAM:
Artigo 78 - É dever da igreja sede e das igrejas filiais promoverem a
assistência, manutenção e sustento de seus respectivos pastores e
evangelistas que estão em pleno exercício ministeriais nas mesmas, o que
será feito conforme as possibilidades financeiras das respectivas igrejas.
Esclareceu o Impugnante que, “as variações de pagamentos efetuados aos
Pastores, não podem ser conduzidas ao mero parâmetro de caráter
remuneratório, pois o que ocorre é que essas variações estão diretamente ligadas
a proporcionalidade referente as possibilidades financeiras de cada igreja, ou
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.277 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722538/2016-79
11
melhor, de acordo com o que foi arrecadado”, conforme o já citado art. 78 do
Estatuto da Igreja.
Nesse ponto, o próprio Impugnante já se contradiz, visto que “subsistência” é
incompatível com “proporcionalidade referente às possibilidades financeiras de
cada igreja”. Isso quer dizer que quanto mais a igreja arrecadar, mais os Pastores
receberão. Isso é incompatível com “subsistência”.
Também não é suficiente demonstrar, apenas, que determinado trabalhador é
ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada. A fruição da
isenção também depende da verificação de que o pagamento não foi estabelecido
em razão da quantidade de trabalho ou de sua natureza. Um Pastor que é
remunerado em razão da quantidade de cultos, ou ministro de adoração que
receba pela quantidade de hinos executados, afastam a isenção.
Além disso, a própria Igreja entra em contradição, pois esclareceu em sua defesa,
ainda sobre o valor pago aos Pastores ser de acordo com a arrecadação (art. 78 do
IEDAM), que “não poderia de forma alguma ser diferente, vez que estaria
violando o princípio da justiça, por tratar-se de uma instituição religiosa, pois se
assim não fosse, é possível que os responsáveis por suas respectivas áreas não
elencariam esforços para efetuar trabalhos eficientes e eficazes perante a
coletividade, posto que outro que estivesse laborando com fervor neste sentido
iria supri-lhes as necessidades”.
Ainda, verifica-se que há grandes diferenças entre os valores pagos aos
“ministros” pela Impugnante. Isto representa um forte indício de que o
pagamento varia conforme a natureza e quantidade do trabalho prestado. Para se
caracterizar o contrário, os pagamentos deveriam corresponder a um mínimo
padronizado para a sobrevivência dos ministros, somente sendo admitida a
ocorrência de pequenas variações, decorrentes da diferença de custo de vida em
cada região.
Logo, o fundamento da autuação não é a divergência entre os valores das
prebendas pagas, mas sim a falta de comprovação dos critérios adotados, incluindo-se as provas
de não estarem relacionadas à natureza e à quantidade do trabalho executado pelos respectivos
beneficiários, bem como terem destinação exclusiva à prática do ofício religioso e à subsistência
familiar dos seus ministros ou membros
Não prevalece então, o entendimento da recorrente de que a decisão da autoridade
fiscal não aponta nada em concreto, e que apenas menciona que a documentação apresentada
pela recorrente não justificaria as diferenças apontadas. Ao contrário, na realidade tem-se uma
constatação baseada na análise dos documentos de que se dispunha acerca dos pagamentos
realizados.
Portanto, não se pode simplesmente presumir que os valores seriam despendidos
com ministro de confissão religiosa mediante mera alegação da contribuinte. Ante a não
comprovação de que se tratou de valores pagos a ministro de confissão religiosa ligados ao seu
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.277 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722538/2016-79
12
mister religioso, a autoridade fiscal os considerou como pagamentos realizados a contribuintes
individuais e, consequentemente, efetuou o lançamento.
Neste sentido, há precedentes recentes nas decisões do CARF que corroboram este
entendimento, tais como, da 1a Turma, 2a Câmara e Segunda Sessão, Acórdão no 2201-011.155,
de 12/09/2023, Conselheiro Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, decidido por
unanimidade de votos em negar provimento, assim ementado:
MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA, MEMBROS DE INSTITUTO DE VIDA
CONSAGRADA, DE CONGREGAÇÃO OU DE ORDEM RELIGIOSA. HIPÓTESE LEGAL
EXCLUDENTE DO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO.
Cabível a cobrança da contribuição social previdenciária quando o interessado
não comprova que se insere nas condições legais exigidas para o enquadramento
nesta excludente do conceito de remuneração.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao impugnante a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos ou
modificativos do crédito tributário regularmente apurado.
E da 2a Turma, 4a Câmara e Segunda Sessão, Acórdão no 2201-011.155, de
07/03/2024, Conselheiro Relator Francisco Ibiapino Luz, também decidido por unanimidade de
votos em negar provimento, assim ementado:
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
SEGURADOS.
REMUNERAÇÃO.
PREBENDA.
DESTINAÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As prebendas pagas pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional
traduzem salário de contribuição, quando ausente a comprovação documental de
que dito fornecimento, além de se destinar exclusivamente à prática do ofício
religioso e à subsistência familiar dos seus ministros ou membros, independer da
natureza e quantidade do trabalho por eles prestado
Portanto, são considerados remuneração os valores despendidos pelas entidades
religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa ou membro de
instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, quando não há a
apresentação das informações contábeis, ou elementos que justifiquem o pagamento de valores
diferenciados, ou documentação que demonstre que os valores foram pagos exclusivamente em
razão do mister religioso ou para subsistência do ministro ou membro e de sua família.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.277 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722538/2016-79
13

Fl. 2102
DF CARF MF
Original